Tribunal: TJES
Processo: 0003811-29.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003811-29.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN ALVES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

O recurso sustenta, preliminarmente, a ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões a serem analisadas: (i) a alegação de nulidade da busca e apreensão em razão de ingresso policial sem mandado judicial; e (ii) a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ingresso policial na residência do réu decorreu de fundadas razões e situação de flagrante delito, conforme precedentes do STF e do STJ, não havendo nulidade na busca e apreensão realizada.
5. A autoria e a materialidade dos crimes restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos policiais firmes e coerentes, auto de apreensão e laudos periciais, não havendo espaço para absolvição.
6. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da posse de arma de fogo com numeração raspada, afastam a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.
7. Redimensionamento da pena, reduzindo-se a pena-base do crime de tráfico para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, com posterior atenuação pela menoridade relativa, fixando-se a pena final em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa.
8. Considerando a condenação concomitante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, a pena definitiva do réu foi fixada em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 330 (trezentos e trinta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento
:
"1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando há fundadas razões a indicar situação de flagrante delito.
2. A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas à posse de arma de fogo, evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33 e §4º; Lei nº 10.826/06, art. 16, §1º, IV; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/11/2016.

STJ, AgRg no RHC 133.478/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 15/12/2020.

STJ, HC 652.693/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0003811-29.2021.8.08.0035

APELANTE:

RYAN ALVES DE JESUS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

A d. Defesa sustenta que a busca e apreensão realizada na residência do apelante foi ilegal, uma vez que os Policiais ingressaram no imóvel sem a devida autorização judicial, o que acarretaria a nulidade das provas colhidas.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial somente será considerado ilícito quando não houver fundadas razões que justifiquem a ação policial.

No caso concreto, os autos demonstram que os agentes de segurança avistaram o recorrente arremessando uma sacola contendo substância entorpecente para terceiros e, ao ingressaram no imóvel, encontraram quantidade significativa de drogas e uma arma de fogo com numeração suprimida.

Conforme entendimento do STF, consolidado no julgamento do RE 603.616/RO, sob o regime de repercussão geral,
“é ilícita entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”.

O STJ, no mesmo sentido, também reconhece a validade da busca domiciliar quando houver indícios concretos da prática delitiva, conforme se verifica:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.

A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial não caracteriza nulidade quando há fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que no local ocorre a prática de ilícitos penais.

A constatação visual de movimentação suspeita no local é fundamento idôneo para justificar o ingresso no imóvel.

Agravo improvido." (STJ, AgRg no RHC 133.478/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 15/12/2020).

No caso dos autos, a entrada no domicílio do recorrente se deu dentro de um contexto que evidenciava a prática de crimes permanentes, motivo pelo qual inexiste qualquer nulidade na obtenção da prova.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RYAN ALVES DE JESUS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
2
ª
Vara Criminal
de
Vila Velha

(
fls.
207/213
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/06 c/c art. 69 do Código Penal à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Recurso interposto as fls. 221 e razões recursais apresentadas em ID nº 1154831, pretendendo-se, em síntese:

preliminarmente

(i)
o reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante violação do domicílio. No mérito:
(ii)

a
absolvição do réu, haja vista a inexistência de prova válida;
(ii
i
)
subsidiariamente, a aplicação do §4º, em seu patamar máximo e o redimensionamento da pena.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11155234 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12076948).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 17h56min, na rua Frederico Ozanan, bairro Ibes, Vila Velha/ES, Ryan Alves de Jesus, guardava, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, bem como possuía arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência.

Na data e local supracitados, conhecido como “favelinha do Ibes”, Policiais Militares avistaram o réu, já conhecido da guarnição, na varanda da residência de nº 22, arremessando uma sacola para o indivíduo posteriormente identificado como Weverton Santos Brum.

Ato contínuo, Weverton foi abordado, sendo constatado que no interior da sacola continha 30 (trinta) pedras de crack, embaladas e prontas para serem comercializadas.

Diante do flagrante delito, a equipe policial adentrou no imóvel e, ao chegaram à porta da residência de Ryan, ele não acatou a ordem dos militares para abri-la, sendo necessário arrombá-la.

No interior da residência estavam Ryan e sua cônjuge. Ao ser indagado sobre a existência de materiais ilícitos no local, eles afirmaram não existirem. Porém, durante procedimento de buscas, foi avistado um tampão de madeira embaixo de um armário da cozinha e, ao erguê-lo, foi encontrada uma sacola contendo 600 (seiscentos) pinos de cocaína, prontas para comercialização.

Em continuidade às buscas, foram encontrados ainda: 01 (uma) pistola calibre .380, com numeração raspada; dentro do refrigerador continha R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais) em espécie, 432 (quatrocentos e trinta e dois) pinos de cocaína e 81 (oitenta e uma) pedras de crack; e na parte de cima da casa, em um local que aparentava estar em construção, atrás de uma caixa d’água, foi localizado uma capa de colete balístico.

Após a apreensão de todo este material, Ryan assumiu aos policiais a propriedade das drogas, da arma e do dinheiro que estavam no interior de sua residência.

Registra-se que os policiais ressaltaram que na semana em que ocorreram estes fatos, foi divulgado, em aplicativo de mensagens, um vídeo com imagens de Ryan portanto e ostentando a arma de fogo apreendida nesta ocasião.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a
absolvição do réu, haja vista a inexistência de prova válida.

Não obstante, consigno que a autoria e materialidade do delito imputado ao Apelante foi devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo Boletim Unificado nº 44361702 (fls. 08/13), pelo depoimento do Policial Militar Werick Ramos Mendes em sede policial (fls. 17/18) e em juízo (mídias anexa
s
ao Google Drive) e do Policial Militar Renan Tamagnoni Lyrio em sede policial (fls. 19/20) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 34), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 36). Vejamos:

"Ao realizarmos patrulhamento na região, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, avistamos um indivíduo na varanda de uma residência. No momento em que ele nos viu, arremessou uma sacola para outro sujeito que estava na rua. Fizemos a abordagem desse segundo indivíduo e constatamos que se tratava de 30 pedras de crack embaladas para venda. No mesmo instante, o primeiro suspeito correu para dentro da casa, o que nos levou a entrar no imóvel para averiguar a situação. Ao ingressarmos, encontramos uma grande quantidade de drogas embaixo de um móvel, além de mais porções dentro do refrigerador. No guarda-roupa, localizamos uma pistola calibre .380 com numeração raspada, e, próximo à caixa d’água, uma capa de colete balístico. Diante dos fatos, o acusado permaneceu em silêncio, mas, ao ser confrontado com as evidências, admitiu a posse do material ilícito."
(Depoimento do Policial Militar Renan Tamagnoli em juízo)

"Durante patrulhamento a pé na Rua Frederico Ozanan, identificamos um indivíduo arremessando uma carga suspeita para outro. Fizemos a abordagem e verificamos que se tratava de entorpecentes. Nesse momento, o suspeito correu para dentro da casa, o que nos levou a entrar no imóvel. Logo na entrada, encontramos drogas embaladas para venda, além de dinheiro em espécie e uma arma de fogo escondida no guarda-roupa. O acusado se recusou a prestar qualquer informação no primeiro momento, mas, ao ser confrontado com o material encontrado, acabou assumindo a posse dos itens."
(Depoimento do Policial Militar Werick Ramos Mendes em juízo)

Conforme já relatado, a guarnição policial realizava patrulhamento de rotina do bairro Ibes,
local conhecido pelo intenso tráfico de drogas
, quando avistou o réu, já conhecido dos policiais por envolvimento em atividades criminosas, arremessando uma sacola plástica para um indivíduo que o aguardava na via pública.

Diante da cena suspeita, os policiais procederam à abordagem e verificaram que a sacola continha 30 (trinta) pedras de crack embaladas para comercialização. O indivíduo que recebeu a sacola foi imediatamente detido, enquanto o réu correu para dentro de sua residência, tentando evitar a prisão em flagrante.

Os policiais, então, adentraram o imóvel e procederam a uma busca minuciosa, tendo encontrado os seguintes materiais:
600 (seiscentos) pinos de cocaína prontos para comercialização, 432 (quatrocentos e trinta e dois) cocaínas armazenadas dentro de um refrigerador, 81 (oitenta e uma) pedras de crack embaladas para venda, R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais) em espécie, 01 (uma) pistola calibre .380 com numeração raspada e 01 (uma) capa de colete balístico encontrada próximo à caixa d’água da residência.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência são coerentes, firmes e harmônicos entre si, sem apresentar contradições ou inconsistências que possam descredibilizá-los. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes de segurança pública, quando uníssonos e em consonância com outros elementos de prova, são aptos a fundamentar uma condenação, não havendo necessidade de testemunhas civis para corroborar os fatos.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

"O depoimento de policiais é prova idônea e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando se mostra coerente e alinhado aos demais elementos dos autos. A simples condição funcional do policial não gera presunção de parcialidade ou suspeição."
(STJ, AgRg no AREsp 1.617.857/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 02/03/2021).

Além disso, é importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de natureza formal e de ação múltipla, bastando que o agente realize qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas para que o delito se configure, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. Esse entendimento já foi consolidado pelo STJ:

"O crime de tráfico de drogas é formal e de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei 11.343/06, independentemente da efetiva mercancia."
(STJ, HC 598.482/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03/12/2020).

O próprio STF já manifestou reiteradamente no sentido de que a condenação pode ser fundamentada nos depoimentos dos policiais, desde que ausentes indícios de parcialidade ou contradição:

"É possível a condenação com base apenas no depoimento de policiais, quando inexistem indícios concretos de suspeição ou má-fé, desde que suas versões sejam coerentes e corroboradas por outros elementos do processo."
(STF, HC 125.985/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 06/09/2016).

No presente caso, não há quaisquer elementos nos autos que desabone os relatos dos policiais militares. Ao contrário, as declarações prestadas em sede policial e confirmadas judicialmente guardam perfeita sintonia com os elementos materiais dos autos, reforçando a veracidade das provas apresentadas. Além disso, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento do material entorpecente a presença de valores em espécie indicam atividade habitual de tráfico, afastando qualquer hipótese de mero uso pessoal.

Cabe ainda destacar que o apelante permaneceu em silêncio durante seu interrogatório judicial, o que, embora seja um direito constitucionalmente garantido,
não tem o condão de afastar as provas produzidas nos autos
. A omissão do réu, aliada às evidências concretas de sua atuação no tráfico de drogas, reforça ainda mais a decisão da sentença condenatória.

Dessa forma,
não há nenhum indício de insuficiência probatória
, estando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas amplamente demonstradas. O conjunto probatório é robusto, sólido e não deixa margem para dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante. Assim, conclui-se que a tese defensiva não merece acolhimento, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Subsidiariamente
, requer o redimensionamento das penas do crime do art. 33 da Lei de Drogas e a aplicação do §4º, em seu patamar máximo.

A reprimenda base foi estabelecida em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, o juízo considerou desfavoráveis à natureza e quantidade das drogas (art. 42 da Lei de Drogas), pois conforme Laudo Pericial de fls. 121, foram apreendidas com o acusado: 1.032 (mil e trinta e duas) porções de cocaína, pesando ao todo 950,0 g (novecentos e cinquenta gramas); 91 (noventa e uma) porções de crack, pesando 36,5 g (trinta e seis gramas e cinco decigramas).

In casu
, considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de tráfico de drogas é de 10 (dez) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 01 (um) ano e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade,
entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um) sexto, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
fixando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias e 320 (trezentos e vinte) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, impossível a aplicação do art. 33, §4º da Lei de Drogas, pois, muito embora o réu seja tecnicamente primário, foi demonstrado que se dedica a atividades criminosas. O juízo de primeiro grau, além da expressiva quantidade de droga apreendida, ressaltou, com acerto, o fato do Apelante ostentar diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, bem como a apreensão de arma de fogo, colete balístico, munições e dinheiro, o que demonstra não se tratar de traficante iniciante, mas sim imerso na atividade criminosa da traficância.

"A expressiva quantidade de drogas apreendidas e a posse de armamento indicam envolvimento habitual com a atividade criminosa, sendo elementos suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
"
(STJ, HC 652.693/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15/06/2021).

Não há causas de aumento de pena.

Portanto, fixo a pena em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, além do pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa.

Levando em consideração que o réu foi condenado pelo crime do art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826 à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
aplico o art. 69 do Código Penal,
ficando o réu definitivamente condenado a pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 330 (trezentos e trinta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, em razão do
quantum
da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)